Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES SEXUAIS CONTRA ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusado de diversos crimes sexuais e de violência psicológica contra adolescente, praticados por meio de relacionamento virtual. A defesa alegou ausência de materialidade, risco de reiteração, problemas de saúde do paciente e violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de contemporaneidade e risco de reiteração; (ii) examinar se a decisão que indeferiu a reinquirição da vítima violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, que incluem ameaça, pornografia infantil, exploração sexual e controle abusivo sobre a vítima.
4. Persistem os requisitos legais da prisão preventiva: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme artigos 312 e 313 do CPP.
5. A alegação de problemas psiquiátricos não foi acompanhada de prova suficiente da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
6. A decisão que indeferiu a reinquirição da vítima observou os dispositivos legais que visam evitar a revitimização, conforme art. 11, §2o, da Lei no 13.431/2017.
7. A medida cautelar de restrição ao uso da internet, proposta pela genitora do paciente, mostrou-se insuficiente para mitigar o risco concreto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os requisitos legais, mesmo diante de alegações de problemas de saúde e ausência de contemporaneidade, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão em casos de crimes sexuais graves contra adolescentes.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LVII; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 316; Lei no 13.431/2017, art. 11, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1998454, HC 0717059-17.2025.8.07.0000, Relator Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025; Acórdão 1993056, HC 0706829-13.2025.8.07.0000, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025.